Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740138-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDECY SOUTO SILVA FLORINDO, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JARDECY SOUTO SILVA FLORINDO e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF impugnando decisão interlocutória do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo PJE 0711372-15.2019.8.07.0018, em sede de cumprimento de sentença, à luz do dispositivo da sentença e do acórdão proferidos, e prestigiando a eficácia preclusiva da coisa julgada, em atenção ao disposto no art. 5o inciso XXXVI, da CF/88, observando os valores conforme determinado na sentença, confirmada pelo acórdão, restando preclusa a irresignação acerca da correção monetária, acolheu e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, de ID 67657614, porquanto efetuados em conformidade com o que restou decidido no título judicial. Em suas razões recursais, os agravantes apontam que promoveram cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária. Tendo em vista o desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, requerendo a atualização do índice, o que foi rejeitado pelo juízo de origem na decisão impugnada. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Apontaram a possibilidade de erros de cálculos decorrentes de inobservância de preceitos de ordem pública, como os relativos às regras de correção monetária, que somente poderiam ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento, citando julgados que entendem amparar seu pleito, diante de relação jurídica de trato continuado, na forma decidida no Tema 810, em sede de Recurso Extraordinário 870.947 com repercussão geral. Ao final, ressaltando o disposto no art. 505, I, do CPC, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requereram a concessão de tutela de urgência, em especial decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, concedendo-se efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao juízo que remeta, liminarmente, o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, retificando os requisitórios expedidos, confirmando-se a liminar no julgamento do mérito recursal. Juntaram documentos. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo por isenção legal; conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado ressaltando que, apesar de no cumprimento de sentença, vigorar o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto; decorrendo tal princípio da coisa julgada material, “que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, art. 502 do CPC. Porém, no caso em apreço, em sede de cognição superficial, há de ser observada a situação do art. 505, I, do CPC. Como é consabido, o que transita em julgado é o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de EDcl no AgRg no REsp n.o 1.210.516, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, decidiu que: “(...) os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada”. Assim, os juros de mora e correção monetária podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo Magistrado, não caracterizando violação aos artigos 502 e 507 do CPC. A condenação ainda não está incluída em precatório; assim, aplicável o julgamento do e. STF no RE 870.947/SE (Tema 810), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos e artigos 926/927, do CPC. Na oportunidade, o e. STF fixou a seguinte tese quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Portanto, o STF decidiu, em sede de Tema 810, com afetação da matéria, ser inaplicável a TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, que foi declarado inconstitucional (pela máxima corte de Justiça do país), por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. Destaque-se que os embargos de declaração opostos do referido acórdão foram rejeitados pelo Plenário do c. STF em 03/10/19, e o trânsito em julgado ocorreu em 03.03.2020. Ultrapassada a questão da inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, para a correção monetária dos débitos da Fazenda, passa-se à definição de qual o índice aplicável. O e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Assim, “prima facie” não há como prevalecer o índice fixado no acórdão sob o argumento de que respeito à coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica a sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista a possibilidade de que índices de correção monetária sejam extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Sobre a temática, confira-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR - TAXA REFERENCIAL. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. MENÇÃO AO ÍNDICE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Em homenagem à segurança jurídica e prestigiando o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810) e pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo (Resp 1495146/MG - tema 905), reconhece-se que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não é adequada para capturar a variação de preços da economia, sendo inconstitucional a sua aplicação por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda na atualidade, devendo ser aplicado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. A menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda. (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – Ressalvam-se os grifos).” Transcrevo a jurisprudência desta 6a Turma Cível sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HORA EXTRA. SERVIDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (Tema 905). I - A observância dos precedentes vinculantes quanto à aplicação de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença não contraria a coisa julgada. II - o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública é inconstitucional. III - Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1270036, 07097199520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também vislumbro demonstrado na possibilidade de, em se tratando de verbas de natureza alimentar, após tanto tempo de debate, haver prestação jurisdicional inadequada sem observar as regras de prestígio aos precedentes vinculantes, na forma apresentada pelo CPC/2015, artigos 926 e 927, prejudicando os credores já reconhecidos por decisão judicial. Restando demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão, atento ao contido no art. 5o, inciso LV da CF/88; nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, para suspender o curso do processo na origem até decisão final do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Suspendo o curso do feito na origem (art. 1008, CPC). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator